Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710256-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA DE PAULA MIRANDA PEREIRA EMBARGADA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 41688042), com pedido de empréstimo de efeitos infringentes e para o fim de prequestionamento, opostos pela Autora Apelada, BRUNA DE PAULA MIRANDA, em face do Acórdão n. 1.636.039 (ID 41249712) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu da apelação principal e do seu recurso adesivo, interpostos, respectivamente, por esta parte processual e pela Ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Naquela assentada, foi, respectivamente, negado provimento ao primeiro apelo e dado ao segundo. Considerando-se que a Embargada é instituição parceira deste Tribunal para fins de expedição eletrônica[1], intime-se esta parte processual, por meio eletrônico, para manifestar-se sobre o presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, c/c, arts. 2o e 5o, §§ 1o a 3o, ambos da Lei n. 11.419/2006. [1] Disponível em: &lt;https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/&gt;. Acesso em 28 fev. 2023. Brasília, 28 de fevereiro de 2023 18:31:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador